Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700838-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: STANLEY IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma de ato judicial do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, que, declarando não ser possível extrair liquidez do instrumento particular que fundamenta o pedido, determinou a intimação da parte para emendar a inicial, convolando o feito em processo de conhecimento. Instado a se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, a agravante peticionou (ID no 34401957). Reitera os argumentos expendidos na petição de agravo de instrumento. Argumenta que o rol previsto no art. 1.015, do CPC, pode ser interpretado extensivamente ou analogicamente para viabilizar sua interposição em hipóteses não previstas especificamente na lei, sobretudo quando houver urgência na apreciação da questão tornada litigiosa pela sua interposição. Afirma que a abstenção de exame do agravo de instrumento culminará na negação do seu direito de recuperação do crédito. Pugna pelo seu conhecimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O pronunciamento judicial que foi objeto do agravo de instrumento tem natureza de despacho, já que, como é sabido, a determinação de emenda da inicial, nos autos de origem, não tem conteúdo decisório. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. (...) III. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. IV. Recurso não conhecido” (Acórdão 1191695, 07189701120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Despacho de mero expediente (que, na hipótese, facultou à parte emendar a inicial) não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). (...)” (Acórdão 1385298, 07239769120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator